Tribunal: STF
Processo: ARE 774512
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ART. 5º, II E XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE NO AGRAVO REGIMENTAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    A solução da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    As alegadas ofensas ao art. 5º, II e XXXVI, da Constituição Federal, constituem inovação recursal, não apresentada nas razões do recurso extraordinário, motivo pelo qual não devem ser apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.